Tribunal: TJDFT
Processo: 0009418-94.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. NULIDADE DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. REJEIÇÃO. CONTRATO DE CORRETAGEM. INEFICÁCIA EXECUTIVA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ARTIGOS 485, IV, E. 803, I, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA.

1 – Não se verificando a alegada inovação recursal, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do Recurso.

2 – Não se vislumbra ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, nem ao art. 489 do CPC, por fundamentação deficiente ou ausência de fundamentação, quando se verifica que o Magistrado a quo lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada em sentença, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.

3 – O julgamento antecipado do mérito com o indeferimento das provas pericial e oral não acarretou prejuízo à Apelante, uma vez que o Julgador sentenciante agiu em conformidade com a disciplina contida nos artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil, pois dispensáveis as provas postuladas.

4 – O contrato de corretagem com simples previsão de pagamento mediante comissão em percentual por negócio jurídico realizado, sem indicação de valor pecuniário expresso, não corresponde a obrigação certa, líquida e exigível, impondo-se a extinção do Feito Executivo, sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 485, IV, e 803, I, do CPC.

Preliminares rejeitadas.

Apelação Cível provida.

Execução Extinta sem resolução do mérito.